Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO. SITUAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE O EX CASAL. PERMISSÃO PARA RESIDIR NO MESMO CONDOMÍNIO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão do Princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que revogou medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Contra a mesma decisão que deferiu medidas protetivas em favor de vítima houve a impetração de HC em que a 2a Turma Criminal entendeu, por unanimidade, ser razoável e proporcional a decisão do Juízo de origem na determinação das medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato, quando há situação de animosidade entre o casal.
3. Recomendável a manutenção da decisão combatida, tendo em vista a situação de aversão entre os ex-companheiros, a fim de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo a ambos.
4. A decisão que deferiu as medidas protetivas determinou o afastamento do lar do reclamante, porém, permitiu que este passasse a morar em uma das outras residências do lote em que as partes residiam, por razões financeiras e de saúde, mantendo a proibição de manter contato com a vítima.
5. O deferimento das medidas protetivas não se presta a condenar ou não, mas apenas para que o reclamante não tenha acesso ou contato com a ofendida.
6. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.